Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que não é obrigado a deferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória.
2. O juiz, caso entenda que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, poderá indeferir as provas reputadas impertinentes. O indeferimento das provas, entretanto, deverá ser feito de forma fundamentada, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Apelação provida.